Tribunal: TCU
Processo: 005.710/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Celso Silva e Sousa, prefeito de Remanso/BA no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, e de José Clementino de Carvalho Filho, prefeito sucessor no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado  BRALF, ciclo de 2013

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Remanso/BA, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao exercício financeiro de 2013, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 e 58, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Celso Silva e Sousa e José Clementino de Carvalho Filho, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Celso Silva e Sousa, condenando-o ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 2/9/2014 5.924,11 Débito 3/9/2014 73.385,67 Débito 13/12/2015 119,51 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Celso Silva e Sousa multa proporcional ao dano ao erário, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de José Clementino de Carvalho Filho; 9.5. aplicar ao responsável José Clementino de Carvalho Filho multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar da notificação, e das demais a cada trinta dias, incidindo sobre cada valor mensal os acréscimos legais; 9.9. alertar aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Prefeitura Municipal de Remanso/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.